Tribunal: STF
Processo: ARE 1343875
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira – e protocolado em 10/8/2022, às 18h18 - dos efeitos da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma desta Corte, a qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal. 



    Tal recurso foi interposto, por sua vez, contra a decisão monocrática por mim proferida, que, após ter indeferido o pedido de reconsideração deduzido no recurso manejado por Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a anulação da sentença condenatória (e-doc. 386). 



    Em suas razões, o peticionante sustenta, inicialmente, que o pedido não guarda correspondência com o requerimento anterior, uma vez que: 



    “[...] O que se pretende no presente requerimento é a extensão dos efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento virtual finalizado em 05.08.2022, às 23h59min, no qual, ao negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida em desfavor de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves nos autos da ação penal nº 0000006- 68.2017.6.19.0100, diante da imprestabilidade das provas sobre as quais se sustenta, nos termos do Voto do Relator.



    Dessa forma, não se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado e apreciado, mas sim de novo pedido fundamentado no entendimento firmado pelo Colegiado da Segunda Turma desta Corte Suprema.” (e-doc. 415)



    No mérito, aduz que responde à Ação Penal 0000034- 70.2016.6.19.0100, a qual inicialmente foi instaurada na 100ª Zona Eleitoral do Município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro, sendo posteriormente redistribuída para 76ª Zona Eleitoral do referido Estado. Na sequência, alega que



    “[...] A denúncia narrou, em apertada síntese, que o ora Requerente, durante as eleições municipais de 2016 no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, juntamente com outras pessoas – denunciadas noutras ações penais correlatas - integrariam associação criminosa voltada à prática de corrupção eleitoral através da distribuição de cheques-cidadão, que era um programa de assistência social mantido pela Prefeitura local. Daí terem os supostos crimes sido capitulados na exordial no artigo 288 do Código Penal e no artigo 299 do Código Eleitoral. 



    Dentre esses outros corréus, acusados em processos separados, se encontra o Sr. Thiago Ferrugem, acusado pelos mesmos fatos na ação penal nº 6- 68.2017.6.19.0100. 



    A raiz probatória da acusação na ação penal contra o ora Requerente (AP 34-70) e na outra contra o Sr. Thiago Ferrugem (AP 6-68) foi o Inquérito Policial nº 236/2016 DPF/GOY. 



    [...]



    As duas ações usaram também como prova emprestada para embasar as condenações a documentação apócrifa (planilha com os nomes dos candidatos a vereador e quantidade de cheques-cidadão que poderiam distribuir), suspostamente (sic) extraída de um computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social durante cumprimento da ordem de busca e apreensão deferida no bojo da Medida Cautelar 654- 57.2016.6.19.0076. 



    A defesa do ora Requerente havia arguido em preliminar nas alegações finais da ação penal 34-70 a gravíssima ilicitude da prova advinda da Medida Cautelar 654-57.2016.6.19.0076, ante o desprezo com a cadeia de custódia durante a sua coleta e a ausência de perícia criminal que atestasse sua autenticidade, o que foi rechaçado pelo Magistrado de 1º grau sentenciante. 



    Ainda quanto à nulidade dessa prova (as tais planilhas extraídas de computadores da SMDHS sem comprovação da origem), o acórdão da apelação nº 34-70 também deixou de declará-la, como se vê do seu trecho abaixo transcrito: 



    [...]



    Prosseguindo, contra o referido Acórdão da Apelação na AP 34-70 foram opostos embargos de declaração, ocasião em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, desproveu os aclaratórios e, por maioria, indeferiu a questão de ordem suscitada pela defesa técnica. ” (e-doc. 415 – sem os grifos do original)



    Propugna, em seguida, pelo direito subjetivo à extensão da ordem concedida, in verbis: 



    “[...] Acerca da extensão dos efeitos de ato decisório, o artigo 580 do CPP prevê que se aproveitará aos demais corréus a decisão do recurso interposto por um deles, quando baseado em motivos que que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, in verbis: 



    [...]



    Pois bem. Em verdade, tanto o Requerente quanto o Sr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves – beneficiado, nestes autos, com a declaração da nulidade da sentença condenatória proferida em seu desfavor, tendo em vista a imprestabilidade das provas sobre as quais se sustenta – foram denunciados no âmbito de mesma operação, com base no mesmo inquérito policial, em concurso de agentes. 



    A identidade de situações é reconhecida pelo próprio Juízo de primeiro grau, ao proferir sentença na Ação Penal 34-70 (em que o ora Requerente foi condenado), pois reconhece que os fatos apurados são os mesmos e a divisão em mais de um procedimento criminal teve por escopo, apenas, a suposta garantia de celeridade no trâmite processual. Confira-se: 



    ’(...) em razão do elevado número de pessoas investigadas na operação denominada ‘Chequinho’, entendeu o parquet, de forma correta, o fatiamento das ações penais, prestigiando, dessa forma, o princípio da celeridade processual, sob pena de inviabilizar qualquer ação em relação àqueles fatos, tal como vem ocorrendo na operação denominada ‘Lava Jato’ (p. 24 do referido ato decisório, com nosso destaque) 



    Além disso, os elementos obtidos a partir de diligência de busca e apreensão realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes/RJ – considerados ilícitos em razão da quebra da cadeia de custódia da prova e do cerceamento de defesa pela Colenda Segunda Turma do STF nestes autos – são os mesmos que lastrearam o oferecimento da denúncia e a prolação de decreto condenatório em desfavor do ora Postulante. 



    Resta evidenciada, portanto, a possibilidade de extensão dos efeitos do entendimento firmado neste Recurso Extraordinário com Agravo após a finalização do julgamento virtual finalizado em 05.08.2022, às 23h59min (certidão de julgamento acostada à peça nº 414).” (e-doc. 415 - sem os grifos do original) 



    Em seguida, o peticionante alega a identidade da “situação fático-processual” em relação ao recorrido (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), descrevendo, na sequência, fragmentos das denúncias, sentenças e acórdãos proferidos em cada uma das ações penais. Veja-se:



    “[...] Com base nos dados mencionados, é possível verificar que: (i) A denúncia formulada contra o postulante, a condenação por ele suportada e o acórdão que a confirmou foram lastreados nos elementos obtidos a partir da busca e apreensão efetuada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, tal como ocorreu em relação ao Sr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves – ilegalidade reconhecida nestes autos; (ii) Também na ação penal que tramitou contra Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, não foi assegurada a cadeia de custódia da prova, visto que o próprio acórdão combatido reconhece que não houve apreensão dos computadores em que supostamente estariam as mídias digitais, tampouco a disponibilização de tais elementos à defesa, para contraprova; (iii) Da mesma forma, houve cerceamento de defesa na espécie, diante da ausência de exame pericial que atestasse a veracidade das informações constantes da planilha utilizada para lastrear a acusação. 



    As ilegalidades ora mencionadas são as mesmas reconhecidas em favor de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, também alvo da Operação “Chequinho” e denunciado com base na mesma diligência de busca e apreensão e nos elementos informativos consolidados no mesmo inquérito policial. 



    Assim, fica evidente a similitude entre a situação fática do ora Requerente e a de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, visto que as sentenças que os condenaram e os acórdãos que as mantiveram, tiveram por base a mesma prova declarada ilícita no presente feito: diligência de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes. 



    Desse modo, deve ser aplicada ao Sr. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira a mesma conclusão já declarada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental em comento.” (e-doc. 415 - sem os grifos do original) 



     Ao final, pede o seguinte:



    “[...] 



    (i) a concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da condenação suportada pelo Sr. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, até o julgamento final deste pedido de extensão; 



    (ii) no MÉRITO, pugna-se pela extensão dos efeitos do acórdão proferido em favor de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves para reconhecer em favor do ora Requerente a nulidade da sentença proferida na AP 34-70 e dos atos a ela subsequentes, diante imprestabilidade das provas sobre as quais se sustenta a condenação.” (e-doc. 415 - sem os grifos do original) 



     



    É o relatório. 



    Bem reexaminados os autos, entendo que a pretensão do requerente não comporta acolhimento, conforme será explicitado adiante. 



    Registre-se, inicialmente, que, diferentemente do alegado pelo peticionante, o pleito ora sob exame constitui genuína reiteração do pedido já examinado e deliberado por mim, por força da decisão monocrática proferida em 19 de julho de 2022 (e-doc. 409) - aparentemente não impugnada pela via recursal adequada -, a qual rejeitou o pedido de extensão formulado anteriormente pelo requerente. 



    Com efeito, independentemente da imersão na questão normativa atinente à substituição da decisão monocrática pelo acórdão confirmatório proferido pela Segunda Turma desta Corte, convém sublinhar que, para além da reprodução literal de trechos da petição anterior (e-doc. 400), ao reiterar o pedido em petição autônoma (e-doc. 407), o peticionante trouxe a lume os seguintes argumentos:



    “[...] Ocorre que, antes da apreciação de tal pleito, foi iniciado o julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, ocasião em que, após o voto proferido por V.Exa. negando provimento ao agravo para declarar a nulidade da sentença condenatória, diante da imprestabilidade das provas sobre as quais se sustenta, no que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes e dos votos divergentes dos Ministros Edson Fachin e Nunes Marques, que davam provimento ao agravo regimental, a fim de cassar a ordem de habeas corpus concedida, ex officio, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça, suspendendo-se o julgamento no dia 03.06.2022. 



    Posteriormente, em 30.06.2022, os autos foram devolvidos para dar continuidade ao julgamento virtual no período de 01.07.2022 a 05.08.2022, sendo certo que, no dia 01.07.2022, os Exmos. Ministros da Colenda 2ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal concluíram a apresentação de seus votos, de forma que V.Exa., Ministro Relator, manteve a voto pelo improvimento do agravo regimental, sendo acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. 



    Sendo assim, embora o julgamento virtual do citado agravo se encerre somente no dia 05.08.2022, é inegável que firmou-se o posicionamento da maioria dos membros da 2ª Turma no sentido de manter a concessão da ordem de habeas corpus no ARE nº 1.343.875, o que torna imprestáveis as provas também usadas na ação penal originária nº 34-70, impondo-se a nulidade da sentença condenatória lá proferida, pelos motivos narrados na petição acostada à peça nº 400. 



    O referido entendimento baseou-se em error in procedendo (ausência de perícia) para anular o édito condenatório na ação penal eleitoral nº 6- 68 contra o corréu Thiago Ferrugem. 



    Desta forma, resta evidente que o motivo da concessão da ordem é de natureza objetiva, não sendo de caráter exclusivamente pessoal, impondo-se a extensão do benefício aos demais corréus que se encontram na mesma situação fático-jurídica. 



    Ao fio do exposto, reitera-se o pedido de extensão formulado em favor do Sr. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira à peça nº 400, a fim de igualmente anular a condenação que recai em desfavor do Requerente em decorrência da ação penal eleitoral nº 34-70, seguindo-se as demais providências determinadas nestes autos em favor do corréu Thiago Ferrugem.” (e-doc. 407 – sem os grifos do original)



    Como se nota, por ocasião da decisão por mim proferida em 19/7/2022, a pretensão formulada pelo peticionante não estava claramente limitada aos contornos objetivos do decisum monocrático lançado nestes autos, o qual, frise-se, após indeferir o pedido de reconsideração formulado por Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, diante do constrangimento ilegal identificado naquela assentada, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício “apenas para determinar a anulação do édito condenatório em relação ao recorrente, nos termos da fundamentação supra”. (e-doc. 386)



    Diante desse panorama, ainda que de forma tácita, o novo pedido de extensão constitui simples reiteração da manifestação anterior – já motivadamente apreciada e rechaçada por força do pronunciamento jurisdicional exarado em 19/7/2022 (e-doc. 409) – acompanhado agora, por outro lado, de novos documentos (o que não se verificou naquela assentada) e formalizado após a conclusão do julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal.



    Rememore-se, nessa linha de ideias, que o pedido de reconsideração não possui natureza jurídica típica dos instrumentos recursais e, no que concerne às normas do Regimento Interno do STF - RISTF, sua previsão está limitada ao exercício do juízo de retratação previsto no âmbito da interposição do agravo regimental (art. 317, §2º, do RISTF).



    De todo modo, não obstante os óbices processuais apontados acima, o que, por si só, inviabilizaria o conhecimento do novo pedido de extensão, passo ao exame do mérito do requerimento protocolado apenas em 10/8/2022 (às 18h18), ou seja, 4 dias após a conclusão do julgamento colegiado pela Segunda Turma e na iminência do encerramento do prazo eleitoral para o registro de eventual candidatura, nos termos do art. 11 da Lei 9.504/1997. 



    Pois bem. Tal como já explicitado na decisão anterior, o acolhimento do pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. Vale dizer, a benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus, litteris: 



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” 



    Registro, mais uma vez, que a referida disposição, inserida na parte da teoria geral dos recursos, é aplicável também aos habeas corpus, ainda que concedido de ofício no âmbito recursal, pois, como leciona Gustavo Badaró, “embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber mesmo tratamento legislativo”. (In Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2012. p. 604). 



    Como se nota, o dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fáticas-normativas: (i) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Dito de outro modo, a extensão só pode ser levada a efeito em relação àqueles que integrem a mesma relação jurídico-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. Aplicabilidade ao processo de habeas corpus. Precedentes. Indeferimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal nº 5030883-80. Inexistência de identidade com a situação do paciente beneficiado na impetração. Não conhecimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. Feitos nos quais o paciente do habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente. Impropriedade do pedido de extensão. Não conhecimento dos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. Pretensão revisional do entendimento exarado pelo relator no HC nº 138.850/PR e no HC nº 141.431/PR, impetrados em favor dos requerentes, que aguardam apreciação dos respectivos agravos regimentais. Antecipação, por via transversa, do julgamento dos agravos. Usurpação da competência do juízo natural para processar e julgar os incidentes pendentes nos habeas corpus referidos. Impossibilidade. 



    1. Consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso.



    3. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, “essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, [à] garantia de equidade” (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/8/92).



    4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



    [...]



    6. Logo, não há identidade de situação viabilizadora da extensão na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.



    7. Pedido de extensão em relação à Ação Penal nº 5030883-80 indeferido.



    8. O pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67 não deve ser conhecido, na medida em que o paciente beneficiado pelo habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente naqueles feitos.



    9. Segundo orientação da Corte, “tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime” (HC nº 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/17).



    10. Pretende-se promover, pelo mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, o controle de legalidade, diretamente por este Supremo Tribunal Federal, de decisões estranhas ao objeto do presente writ, o que vulnera o sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



    11. Requerimento com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão da extensão;



    [...]



    16. Não conhecimento dos pedidos de extensão.” (HC 137.728 – Extensão/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli - grifei).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO VERIFICADA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração.



    2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    3. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão tomada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Paciente que responde a ação penal diversa daquela que foi objeto do acórdão examinado por esta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus 133.328/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso)



    Ademais, revela-se imprescindível a demonstração da identidade fática entre a situação do recorrente (ou paciente) e a do requerente. Em outras palavras, vedada a concessão da benesse legal quando os fatos subjacentes à pretensão – ancorada no art. 580 do CPP -, não se mostrarem semelhantes ao do mosaico fático em que foi concedida a ordem. 



     



     Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I -Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. 



    II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, da minha relatoria - grifei) 



    “HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE WRIT CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CORRÉU INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original) 



    Fixadas essas considerações iniciais, cumpre destacar, mais uma vez, que o ora peticionante não figura como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o então recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado nas suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076 (e-docs. 377/379 e 421/422).



    A rigor, o acolhimento do pedido de extensão – formulado, repise-se, em recurso extraordinário no âmbito de ação penal diversa a que peticionante respondeu (e-docs. 416/422) - para além da violação da sistemática normativa recursal, implicaria na assunção do controle de legalidade, diretamente por esta Suprema Corte, de decisões estranhas ao objeto do citado recurso, tornando letra morta o sistema de competências previstos na Carta da República de 1988. 



    Mas não é só. Em que pese os novos documentos coligidos com o pedido de extensão sob exame – uma vez que, na primeira oportunidade, o requerente sequer apresentou cópia da sentença e do acordão condenatório constante do processo criminal instaurado contra ele (Ação Penal 000034-70.2016.6.19.0100) – verifico que o peticionante foi condenado também como incurso em outros tipos penais (arts. 305 e 344 do Código Penal), a denotar, de forma indene de dúvida (e-docs. 421/422), a ausência de identidade fática entre a situação do recorrente (ou paciente) e a do requerente.



    Não bastasse tudo isso, a simples leitura do édito condenatório descortina, ao menos em juízo de cognição sumaríssima, que a sentença de condenação imposta ao peticionante está ancorada também em outros elementos de provas (e-docs. 421/422). 



    De todo modo, como já explicitei, não é possível, ao menos nessa via estreita do pedido de extensão, o cotejo analítico de processos criminais formalmente distintos, sob pena de malferir as competências constitucionais previstas no Texto Constitucional de 1988. 



    Isso posto, indefiro o pedido de extensão formulado por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator